Tribunal: TJES
Processo: 0002803-14.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Locação de Imóvel; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002803-14.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARCIDINA CAMARGO DA SILVA BERGER
APELADO: DIRLEY GOMES e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO de
DESPEJO
–
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
–
RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA –
INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS –
COPROPRIEDADE EM RAZÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
O contrato de locação acostado aos autos, devidamente subscrito pelas partes, em conjunto com os demais elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, revela-se suficiente para a comprovação da relação locatícia estabelecida entre a falecida
VILMA GOMES
e
ARCIDINA CAMARGO DA SILVA BERGER
.

2.
Em que pese a falta de discriminação pormenorizada do imóvel objeto do contrato, consta dos autos certidão do Oficial de Justiça, que em diligência determinada pelo Juízo de primeiro grau, asseverou que a requerida e seu esposo permaneciam no local indicado mesmo após cientificados da ordem de despejo.

3.
Quanto à alegada copropriedade do bem, observa-se que nos autos da ação anulatória registrada sob o nº 001364-02.2014.8.08.0007, em que foi discutida a validade do negócio jurídico de compra e venda do bem objeto do litígio, foi proferida sentença, já sob os efeitos da coisa julgada, que acolheu as prejudiciais de mérito da decadência do direito de anulação do referido negócio e da prescrição da pretensão anulatória de uma possível doação inoficiosa dissimulada, ou seja, a propriedade do imóvel restou mantida com a ora requerente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado,
ARCIDINA CAMARGO DA SILVA BERGER
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 124/129, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, nos autos da ação de despejo movida em seu desfavor por
VILMARLEY GOMES
,

que julgou procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato de locação, DECRETAR o DESPEJO e CONDENAR a requerida ao pagamento de todos os aluguéis vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação, acrescido de seus consectários contratuais e legais, dentre estes juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, tudo corrigido monetariamente.

Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, na forma do artigo 62, II, letra “d”, da lei nº 8.245/91, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não obstante, suspendo a exigibilidade das verbas, eis que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita feito na contestação.

Por fim, Considerando que já houve a citação e intimação para desocupação voluntária, RATIFICO a tutela provisória de urgência e determino a expedição de MANDADO DE DESPEJO COERCITIVO, servindo a presente sentença como ordem de arrombamento e apoio policial.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (fls. 137/144), a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“o imóvel objeto da demanda é de propriedade cornpartilhada pelos herdeiros, o que qualifica a residência como sendo do esposo da apelante” (fl. 142);
(II)
“a apelada falecida, ilegalmente, buscou se apoderar das edificações constantes no imóvel (terreno), para compelir uma obrigação impossível em desfavor da apelante, sendo que o imóvel já pertencia a seu companheiro/esposo” (fl. 143); e que
(I
I
I)
o contrato acostado aos autos não possui uma formação legítima e legal, razão pela qual se revela imprestável para a comprovação da relação locatícia.

Embora impugnado pela apelante, o contrato de locação acostado às fls. 10/10-verso, devidamente subscrito pelas partes, em conjunto com os demais elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, revela-se suficiente para a comprovação da relação locatícia estabelecida entre a falecida
VILMA GOMES
e
ARCIDINA CAMARGO DA SILVA BERGER
.

Isso porque, em que pese a falta de discriminação pormenorizada do imóvel objeto do contrato, consta dos autos certidão do Oficial de Justiça à fl. 110-verso, que em diligência determinada pelo Juízo de primeiro grau, asseverou que a requerida e seu esposo permaneciam no local indicado mesmo após cientificados da ordem de despejo.

Quanto à alegada copropriedade do bem, observa-se que nos autos da ação anulatória registrada sob o nº 001364-02.2014.8.08.0007, em que foi discutida a validade do negócio jurídico de compra e venda do bem objeto do litígio, foi proferida sentença, já sob os efeitos da coisa julgada, que acolheu as prejudiciais de mérito da decadência do direito de anulação do referido negócio e da prescrição da pretensão anulatória de uma possível doação inoficiosa dissimulada, ou seja, a propriedade do imóvel restou mantida com a ora requerente
VILMA GOMES
(fls. 119/122).

Tal circunstância afasta a tese de que o imóvel objeto desta ação foi ocupado de forma ilegal pela autora ou que o bem é sujeito à partilha, assim como reforça a percepção de que a requerida residia no local, exclusivamente, por força do contrato de locação acostado aos autos.

Desse modo, demonstrada a relação locatícia, a inadimplência da requerida e sua recalcitrância da desocupação do imóvel objeto da locação, deve ser mantida a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.